Tribunal: TJDFT
Processo: 0702946-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Carlos Antônio Ladislau contra decisão proferida pelo juiz da 2a Vara de Execução Fiscal do DF (Id 114170081 do processo de referência) que, na ação de execução fiscal ajuizada pelo Distrito Federal contra o agravante, processo 0000427-33.1997.8.07.0001, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo recorrente, afastando a alegação de prescrição intercorrente e determinando o andamento do feito com deferimento do pedido do agravado de transferência dos valores bloqueados através do SISBAJUD para a conta do Distrito Federal. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: (...) Trata-se de execução fiscal proposta em desfavor de DISBEL COMERCIO E EXPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA, MARILUCIA SCHREIDER SALES, CARLOS ANTONIO LADISLAU. Ajuizada a ação em 30/06/1997, a citação por edital dos executados foi efetivada em 11/09/2003. Os autos tramitaram na 1a Vara de Execução Fiscal. O Executado CARLOS ANTONIO LADISLAU apresentou Exceção de Pré-Executividade, alegando prescrição intercorrente (ID 63758816) e requereu o desbloqueio da penhora realizada via SISBAJUD (ID 63974502), o qual restou indeferido por ausência de comprovação da impenhorabilidade dos valores constritos (ID 72207845). Intimada da penhora eletrônica por edital, a Executada MARILUCIA SCHREIDER SALES não interpôs embargos (ID 85727914). Instada a se manifestar, a Fazenda Pública manifestou-se contrária a ocorrência de prescrição (ID 65875469) . É o relatório. DECIDO. De início, ciente da decisão proferida no ID 92022217, que declinou da competência para processamento e julgamento do feito em favor deste Juízo. Tratando-se de questão de ordem pública, admissível a Exceção de Pré-Executividade, desde que não demande dilação probatória, a teor Súmula 393/STJ, in verbis: "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória". Outrossim, em detida análise dos fatos, verifica-se não estar com razão o Excipiente. Vejamos: Há Acórdão já transitado em julgado afastando a prescrição no caso dos autos (IDs 14960315 e14960336). Assim, a análise acerca da ocorrência de prescrição deve ser realizada a partir da referida data. Em 10/12/2012, a Fazenda requereu apuração via BACENJUD, tendo este sido infrutífero. Em 15/01/2014 o DF requereu cópia da declaração de bens, tendo as pesquisas no sistema INFOJUD restado frustradas. Tais pedidos somente foram deferidos em 24/10/2013 e 02/08/2016, respectivamente (IDs 14960373 e 14960401). Houve requerimento de suspensão por um ano pela Fazenda tendo em vista ausência de bens dos executados em 13/10/2016 (ID 14960414). Assim, o prazo prescricional ficou suspenso até 19/10/2017, tendo em vista a certidão de ID 14960467. Contudo, por força da Portaria no 2 de 8/11/2017, o processo foi encaminhado para digitalização em 19/12/2017 (ID 14960458) e somente em 9 de setembro de 2019, as partes foram intimadas a respeito do retorno dos autos da digitalização. Em 19/09/2019, o DF requereu novo BACENJUD, tendo sido encontrado em 20/05/2020, valores nas contas dos executados (ID 63500424). Ora, os fatos acima elencados evidenciam ser inegável a demora do Poder Público na prestação jurisdicional, configurando-se, assim, falha atribuível ao Poder Judiciário, o que torna inviável o reconhecimento da prescrição dos créditos tributários, consoante a Súmula no 106 do C. Superior Tribunal de Justiça. Com as considerações acima e amparada na jurisprudência, AFASTO a incidência da prescrição e DETERMINO o prosseguimento do feito. Assim, não tendo o Executado CARLOS ANTONIO LADISLAU comprovado a impenhorabilidade dos valores conscritos, nos termos da decisão de ID 72207845, e a Executada MARILUCIA SCHREIDER SALES não impugnado a penhora realizada, DEFIRO o pedido do Exequente constante do ID 65875469 para DETERMINAR a transferência do valor de R$ 6.951,51 (seis mil, novecentos e cinquenta e um reais e cinquenta e um centavos), e demais acréscimos legais sobre essa quantia, vinculada aos autos da presente ação de execução fiscal, e depositada em conta judicial em nome da Vara de Execução Fiscal, decorrente de bloqueio pelo convênio SISBAJUD (Transferência de Valor ID: 072020000005606760, 072020000005606770 e 072020000005606788), para a conta do DISTRITO FEDERAL (Conta Bancária 800.110-1, agência 0100, do Banco de Brasília - BRB, CNPJ 00.394.684/0001-53). (...) (grifos originais) Inconformado, o agravante/executado, em razões recursais (Id 32351840), sustenta que a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade por ele manejada está equivocada. Argumenta, diante do fundamento utilizado pelo juízo a quo de falha atribuível ao Poder Judiciário, que “o executado não pode ser penalizado pela demora da prestação judicial, devendo valer o seu direito quanto ao pedido da prescrição intercorrente ocorrido no presente feito que se arrasta desde o ano de 1997, ou seja, hoje com mais de 24 (vinte e quatro) anos”. Reitera os fundamentos trazidos na exceção de pré-executividade, em especial o de aplicação do disposto no § 4o do art. 40 da Lei 6.830/80 ao caso em razão da inércia do credor em indicar diligências úteis para viabilizar o processamento da execução, que acarretou a paralisação do curso da execução por período superior ao prazo de prescrição da própria ação, sendo aplicável a Súmula150 do STF. Defende, ainda, a impenhorabilidade dos valores constritos por se tratar de verba alimentar, sendo sua única fonte de renda. Aponta jurisprudência do STJ no sentido do afastamento da penhora de até 40 salários mínimos em qualquer tipo de conta bancária. Assevera ser incabível o bloqueio online de valor abaixo do teto mencionado para satisfação de dívidas em geral, salvo a originada de pensão alimentícia. Brada presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, para o desbloqueio do valor e acolhimento da prescrição intercorrente. Diz estar o “fumus boni juris” caracterizado pelo direito que lhe garante a “impenhorabilidade do valor até 40 (quarenta) salários mínimos, conforme as mais recentes decisões das nossas cortes” e o perigo da demora decorrer da existência de determinação judicial de transferência do valor bloqueado para a conta do Exequente, o que tornaria “irreversível esta perda”. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e formula os seguintes pedidos: "EX POSITIS", e somado ao que será acrescentado, após a douta apreciação de Vossas Excelências, requer seja recebido o agravo e ante a relevância da fundamentação e risco de dano irreparável, seja CONCEDIDA A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA (art. 1.019, inciso I do CPC) ao presente agravo, requerendo assim a cassação da r. decisão que determinou a penhora do valor da conta bancária do Agravante e n~~ao (sic) colheu o seu pedido de prescrição intercorrente. Após o deferimento da medida urgente, requer a intimação do Agravado, na pessoa do seu representante legal, para, querendo, responderem aos termos do presente, sob pena de revelia e suas consequências leias. Requer seja o presente Agravo, após seu processamento, provido com a reforma integral da decisão contida no (ID-114170081) do Juízo da 2a Vara da Vara Execução Fiscal do Distrito Federal. Requer por fim os benefícios da gratuidade de Justiça, por não conseguir o Agravante arcar com as custas do processo. Preparo comprovado (Id 32351842), a despeito do requerimento ao final do apelo de deferimento dos benefícios da justiça gratuita. É o relato do necessário. Decido. 1. Do parcial juízo negativo de admissibilidade do recurso. 1.1. Da preclusão da questão relativa à impenhorabilidade dos valores constritos O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Assim, por expressa determinação legal, compete ao relator exercer juízo de admissibilidade sobre o recurso, indeferindo seu processamento quando ausentes os necessários pressupostos de existência e de validade; aqueles, pressupostos recursais intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer -, são atinentes ao cabimento, interesse e legitimidade recursal; estes, pressupostos recursais extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer -, são relativos à tempestividade, recolhimento do preparo recursal, regularidade formal. Em razões recursais, o agravante reitera os fundamentos apresentados na exceção de pré-executividade e na petição de emenda (Ids 63758816 e 63974502 do processo de referência) de impenhorabilidade dos valores constritos sob alegação de se tratar de verba alimentar, sendo sua única fonte de renda. Assevera, ainda, ser incabível o bloqueio online de valor abaixo de 40 salários mínimos em qualquer tipo de conta bancária para satisfação de dívidas em geral, salvo a originada de pensão alimentícia. Aponta jurisprudência do STJ nesse sentido. Verifico, todavia, que, após intimar o executado a fim de que este comprovasse que os valores seriam impenhoráveis (Id 63839954 do processo de referência - “Intime-se, então, a executada, para que junte comprovantes bancários, contracheques ou similares que provem que os valores são, de fato, impenhoráveis”), o juízo a quo, diante da resposta apresentada pelo agravante (Id 63974502 do processo de referência), proferiu decisão (Id 72207845 do processo de referência), em 16/9/2020, indeferindo o pedido de desbloqueio dos valores constritos ante a ausência de comprovação da impenhorabilidade destes. Dessa decisão não houve insurgência por parte do agravante, mesmo provocado nos autos consoante publicação da decisão de Id 92022217 do processo de referência em 22/5/2021. O executado somente veio a impugnar aquela decisão quando da prolação, em 31/1/2022, da decisão de Id 114170081 do processo de referência, que afastou a prescrição intercorrente arguida na exceção de pré-executividade e deferiu a transferência dos valores bloqueados para a conta do exequente consoante decisão de Id 72207845 do processo de referência que havia concluído pela não comprovação pelo executado da impenhorabilidade dos valores constritos. O que se depreende das razões apresentadas pelo agravante é que constitui objeto de sua irresignação o conteúdo da decisão de Id 72207845 do processo de referência, em face da qual o agravante não se insurgiu no momento oportuno, uma vez que nenhuma análise quanto a esta matéria foi realizada na decisão ora agravada. Por tais razões, tenho que o agravante visa remotamente combater a decisão catalogada no Id 72207845 do processo de referência e não o decisum proferido no Id 114170081 do processo de referência, como indicado no recurso. Não tendo tal decisão sido objeto de impugnação por meio de agravo de instrumento, a matéria relacionada à impenhorabilidade dos valores encontra-se, portanto, há muito preclusa. A tese devia ter sido agitada quando houve o indeferimento do pedido de desbloqueio dos valores, momento em que era, em tese, possível discutir sobre sua impenhorabilidade. Incabível, neste momento processual, qualquer discussão acerca da impenhorabilidade dos valores constritos porque o tema se encontra evidentemente acobertado pela preclusão. Assim, o presente agravo, interposto em 2/2/2022, é manifestamente inadmissível, porque intempestivo. A decisão efetivamente ora impugnada foi proferida em 16/9/2020, tendo o executado sido provocado nos autos, pelo menos, desde 22/5/2021, quando da publicação da decisão de Id 92022217 do processo de referência, portanto, operou-se, de longa data, o fenômeno da preclusão temporal, porque o prazo para interposição de agravo de instrumento, quando cabível, é de 15 (quinze) dias úteis, consoante a regra do art. 1.003, caput e § 5o, do CPC. Nessa toada, o recurso intempestivo é manifestamente inadmissível, porque a tempestividade é requisito extrínseco a ser atendido para sua admissibilidade. E, a constatação desse fato viabiliza para o relator lhe negar seguimento monocraticamente na forma do art. 932, III, do CPC. A propósito, trago à colação julgados deste e. TJDFT sobre a impossibilidade de conhecimento de agravo de instrumento quando destinado a agitar matérias já decididas sobre as quais se operou o fenômeno da preclusão, in verbis: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. MATÉRIAS PRECLUSAS. RECURSO INADMISSÍVEL. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. APLICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo Interno em face de decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, por entender que houve razões dissociadas e preclusão da matéria. 2. Nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 3. No caso dos autos, verifica-se que a matéria referente à ilegitimidade do exequente e da liquidez do título exequendo já foi veiculada e devidamente analisada no juízo de origem e pelo eg. Tribunal, com acórdão transitado em julgado, não havendo como conhecer do agravo de instrumento, em razão de manifesta inadmissibilidade (art. 932 do CPC). 4. A repetição da tese já debatida exaustivamente nos autos revela o caráter meramente protelatório da irresignação recursal, o que autoriza a aplicação da multa prevista no §4o do art. 1.021 do CPC. Precedentes. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1280396, 07058225920208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 16/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. PERDA DO PRAZO. PRECLUSÃO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. MATÉRIAS AFETAS AOS EMBARGOS DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O processo deve seguir sua marcha processual e de forma ordenada, evitando-se retrocessos e atos extemporâneos, de tal modo a preservar a segurança jurídica, a celeridade processual, a boa-fé e a lealdade processual. 2. Não impugnando o devedor no momento adequado o suposto excesso de execução e não apresentando argumentos e novas provas capazes de sustentar o alegado, há que se reconhecer a preclusão temporal e lógica para a sua insurgência. 3. Agravo não provido. (Acórdão 984293, 20160020031893AGI, Relator: CRUZ MACEDO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/11/2016, publicado no DJE: 14/12/2016. Pág.: 182/215)(grifos nossos) O processamento do recurso interposto para cognição da questão nele debatida imporia verdadeira remessa do processo ao passado. Admiti-lo implica sujeitar sua marcha a injustificável retrocesso, o que não é razoável, sob pena de subversão do devido processo legal, afinal, por impositivo lógico, a tramitação deve seguir apenas adiante para alcançar a resolução da lide mediante julgamento com prolação de pronunciamento extintivo de mérito ou de extinção do procedimento sem que exame de mérito venha a ocorrer. Ainda, o recurso não deve ser conhecido, porquanto se assim procedesse, incorreria em violação ao previsto no art. 507 do CPC, segundo o qual: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Com efeito, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery ensinam que a preclusão consumativa ocorre quando “a perda da faculdade de praticar o ato processual decorre do fato de já haver ocorrido a oportunidade para tanto, isto é, de o ato já haver sido praticado e, portanto, não pode tornar a sê-lo”. (Código de processo civil comentado. 17. ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018. p. 878). Feitas essas considerações, concluo pela manifesta inadmissibilidade do agravo de instrumento diante da intempestividade, tendo em vista que combate decisão preclusa. Inviável, portanto, em razão da preclusão temporal, o conhecimento do agravo de instrumento na parte acerca da impenhorabilidade. 1.2. Da inovação recursal Ademais, com relação à tese de impenhorabilidade de valores inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos em qualquer tipo de conta, exceto quando tratar-se de verba alimentar, em razão de posicionamento adotado pelo STJ, tenho que se caracteriza como evidente inovação recursal, uma vez que somente alegada em sede recursal. Referida matéria não foi submetida ao crivo do juízo de origem, conforme se verifica da análise das petições que ensejaram a decisão agravada (Ids 63758816 e 63974502 do processo de referência). Na decisão agravada, o magistrado entendeu que não foi comprovada a alegação e, por isso, não reconheceu a impenhorabilidade suscitada na exceção de pré-executividade. De fato, nas referidas peças, constato que o agravante deixou de expor ao Juízo de origem as alegações que aduziu no presente agravo de instrumento. Não foi levada a conhecimento do juízo monocrático a tese suscitada apenas em razões recursais. Incabível, portanto, a análise da matéria agitada pelo recorrente no presente agravo de instrumento, a qual caracteriza manifesta inovação. Apreciá-la implica incorrer em grave vício de supressão de instância. Nesse sentido, é o claro precedente da 1a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, ad litteris: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA. REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURADA. DESPACHO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.001 DO CPC. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Pedidos novos, que não foram apresentados ao Juízo de primeira instância na decisão impugnada, não podem ser analisados em sede de recurso de agravo de instrumento, pois configuraria inovação recursal e acarretaria supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Precedentes. (...). (Acórdão 1237152, 07210978220198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 24/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conhecer do recurso manejado pelo agravante no ponto implica séria afronta ao princípio da ampla defesa pelo exercício do duplo grau de jurisdição. Dessa maneira, tenho que o presente agravo de instrumento não deve ser admitido no ponto que discute a impenhorabilidade dos valores bloqueados por inovação recursal. 1.3. Do pedido de deferimento dos benefícios da justiça gratuita Como exposto no relatório, o agravante, a despeito de requerer ao final do apelo o deferimento dos benefícios da justiça gratuita, realizou o recolhimento do preparo (Id 32351842). O comportamento inequívoco caracteriza iniludível falta de interesse em requerer a gratuidade de justiça, porque ocorreu a preclusão lógica. Trago à colação julgado desta e. 1a Turma Cível sobre a questão: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DO RECURSO DE APELAÇÃO. REJEIÇÃO. PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS. PRECLUSÃO LÓGICA. MÉRITO. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. LIQUIDEZ E CERTEZA DO DÉBITO. ADEQUAÇÃO DA VIA EXECUTIVA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DOS INSTITUTOS SUPRESSIO E TU QUOQUE. REJEIÇÃO. NOVAÇÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE DOS JUROS. PEDIDO DE ABATIMENTO DE VALORES. INOVAÇÃO RECURSAL. (...) 2. Tendo em vista que a parte apelante, nada obstante tenha requerido a concessão dos benefícios da justiça gratuita, promoveu o recolhimento do preparo, mostra-se configurada a preclusão lógica, o que obsta o deferimento do pedido. (...) 6. Preliminar rejeitada. Recurso de apelação conhecido e não provido. (Acórdão 1095443, 20150110721396APC, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 9/5/2018, publicado no DJE: 15/5/2018. Pág.: 199-221) A conduta da agravante caracteriza preclusão lógica, a qual obsta a cognição do agravo de instrumento. Deixo de conhecer do requerimento de concessão de gratuidade de justiça, haja vista a preclusão lógica pela prática de ato flagrantemente incompatível com o direito de recorrer. Não conheço do agravo de instrumento, na parte em que alega a impenhorabilidade da quantia bloqueada em conta bancária do agravante/executado. 2. Da antecipação da tutela recursal Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Considerado esse conjunto normativo, entendo que os requisitos da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo não estão evidenciados. Explico. Na origem, o Distrito Federal ajuizou ação de execução fiscal para obter a condenação do agravante ao pagamento de tributos vencidos de ICMS. O agravante ofereceu exceção de pré-executividade (Id 63758816 do processo de referência) na qual postulou o reconhecimento da ocorrência da prescrição intercorrente por desídia do credor. Citou orientação expressa no Enunciado 150 do STF. O juízo a quo afastou a prescrição intercorrente no caso por considerar ser atribuível ao Poder Judiciário a lentidão da marcha processual (Id 114170081 do processo de referência). Em oposição ao entendimento adotado pelo julgador primário, o agravante, em suma, alegou que não pode ser penalizado pela demora da prestação judicial. No mais, insistiu na tese de inércia do exequente no impulsionamento da execução. Sem razão, contudo. O art. 924, V, do CPC prevê a extinção da execução quando ocorrer a prescrição intercorrente. O fenômeno jurídico da prescrição intercorrente visa extinguir a pretensão executória diante da paralisação ou de andamentos ineficazes do processo de execução ou cumprimento de sentença em curso. O lapso temporal em que se opera dita modalidade prescritiva nos procedimentos executivos corresponde ao que está previsto na lei para exercício da pretensão de direito material de que derivou o direito certificado pelo ato judicial materializado no título executivo judicial, conforme enuncia a Súmula 150 do STF. Ora, no âmbito de execução fiscal, a inércia da parte credora, por mais de cinco anos, pode ser causa suficiente para deflagrar a prescrição intercorrente, se a parte interessada deixar de promover diligências úteis para a satisfação do crédito ou não obter êxito em localizar bens dos devedores. O c. STJ, no julgamento do REsp n. 1.340.553/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou tese acerca da forma de contagem do prazo de prescrição intercorrente prevista no art. 40, da Lei 6.830/80, nos seguintes termos: 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018) Em outras palavras, para a configuração da prescrição intercorrente é necessário que o processo tenha ficado paralisado por omissão ou negligência do exequente, que não foi diligente na busca de medidas para a satisfação do crédito tributário excutido, e isso por mais de cinco anos, ou porque, nesse período, não teve sucesso nos requerimento que formulou. Necessário também que haja declaração da suspensão do processo pelo juízo, ou, caso não tenha sido pronunciada oportunamente, o marco será a ciência do credor acerca da não localização do executado, com o pedido de suspensão do feito, nos termos do já mencionado art. 40 da LEF. Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1o - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2o - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei no 11.960, de 2009) Neste passo, cumpre registrar orientação firmada pela 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça, que admitiu incidente de assunção de competência no REsp n. 1.604.412/SC para uniformizar o entendimento acerca das seguintes questões: i) cabimento, ou não, da prescrição intercorrente nos processos anteriores ao atual CPC; ii) imprescindibilidade de intimação e de oportunidade prévia para o credor dar andamento ao processo. O voto condutor do acórdão afirmou que incide a prescrição intercorrente nas causas regidas pelo Código de Processo Civil de 1973, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do artigo 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. Igualmente, firmou entendimento de que o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do Código de Ritos pretérito, coincidia com o término do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano (por aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980). Desse modo, ao final do prazo razoável de 1 (um) ano de suspensão da demanda, volta a correr o prazo prescricional. Consumado, opera-se a prescrição. Confira-se trecho do voto: (...) exaurido o ato judicial de suspensão do processo executivo, que se dá com o esgotamento do período em que o processo ficou suspenso (por no máximo um ano), o prazo prescricional da pretensão executiva volta a correr por inteiro, automaticamente. Quanto à necessidade de intimação prévia do credor para o reconhecimento da prescrição intercorrente, afastou-a o STJ ao firmar entendimento de que há uma distinção ontológica entre a prescrição intercorrente e o abandono da causa. Considerando a Corte de Justiça que o instituto trazido a lume pelo novo Código de Ritos independe de intimação para dar andamento ao processo, reconheceu exigível a intimação prevista no art. 267, § 1o, do CPC/73 (atual art. 485, § 1o do CPC/2015), para o exclusivo fim de caracterizar comportamento desidioso (abandono da causa), a ensejar a extinção da demanda sem resolução do mérito. Ressaltou, contudo, que, mesmo sendo conhecível de ofício, a prescrição não é indiferente à necessidade de prévio contraditório. Verbis: Destarte, para o eventual reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente, em ambos os textos legais – tanto na LEF como no novo CPC – prestigiou-se a abertura de prévio contraditório, não para que a parte dê andamento ao processo, mas para assegurar-lhe oportunidade de apresentar defesa quanto à eventual ocorrência de fatos impeditivos, interruptivos ou suspensivos da prescrição. Portanto, frisa-se, não para promover, extemporaneamente, o andamento do processo. Confira-se a ementa que traz a tese firmada: RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido. (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018) O precedente obrigatório aplica-se ao caso em tela (art. 927, III, do CPC). Como bem pontuado pelo juízo de origem, tendo sido proferido acórdão, já transitado em julgado em 16/10/2012, afastando a prescrição no caso dos autos (Ids 14960315 e14960336 do processo de referência), a análise acerca da ocorrência da prescrição deve ser realizada a partir da referida data. Devolvidos os autos à origem (Id 14960336 do processo de referência) e remetidos à Procuradoria do Distrito Federal para promover o andamento do feito em 23/11/2012, a Fazenda, em 10/12/2012, requereu apuração via BACENJUD (Id 14960346 do processo de referência), o que foi deferido em 24/10/2013 (Id 14960373 do processo de referência), com resultado negativo juntado em 29/10/2013 (Id 14960381 - p. 2, do processo de referência), do qual foi dada ciência à exequente em 8/11/2013 (Id 14960386 do processo de referência). Ato contínuo, em 15/01/2014 o Distrito Federal peticionou nos autos requerendo cópia da declaração de bens (Id 14960391 do processo de referência), pedido que foi deferido apenas em 02/08/2016 (Id 14960401 do processo de referência), tendo as pesquisas no sistema INFOJUD restado frustradas. Após provocação do exequente em 16/9/2016, foi formulado requerimento pela Fazenda, em 13/10/2016, de suspensão por um ano tendo em vista ausência de bens dos executados (ID 14960414 do processo de referência). Consoante certidão de Id 14960467 do processo de referência, emitida em 19/10/2016, foi atestada a suspensão do curso do processo pelo prazo de 12 (doze) meses, restando, assim, suspenso o prazo prescricional até 19/10/2017. Contudo, por força da Portaria no 2 de 8/11/2017, o processo foi encaminhado para digitalização em 19/12/2017 (Id 14960458 do processo de referência) e somente em 9/9/2019 as partes foram intimadas a respeito do retorno dos autos da digitalização e ficou “o exequente intimado a impulsionar o feito, requerendo o que entender de direito”, consoante certidão de Id 44246367 do processo de referência. Imediatamente, em 19/09/2019, o agravado requereu renovação da pesquisa junto ao BACENJUD (Id 44864003 do processo de referência), dentre outras providências, pleito que foi deferido em 7/2/2020 (Id 62605306 do processo de referência), tendo sido encontrado valores nas contas dos executados em 20/5/2020, consoante certidão de Id 63500424 do processo de referência. Como se pode verificar claramente pela tramitação exaustivamente acima indicada, não se vislumbra qualquer atraso atribuível ao agravado, tampouco se observa desídia na formulação de seus pedidos. Em verdade, é de se atribuir unicamente ao mecanismo judiciário o lapso de tempo decorrido nos autos. Este e. TJDFT, na análise de caso sob a diretriz do mencionado REsp n. 1.340.553/RS, vem decidindo no sentido de que ausente a conduta desidiosa da entidade pública exequente, não há como se reconhecer a ocorrência do fenômeno prescricional. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. ART. 174, INCISO I, DO CTN COM REDAÇÃO DADA PELA LC 118/2005. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA. ENUNCIADO 106 DA SÚMULA DO STJ. 1. Consoante o art. 174 do Código Tributário Nacional, a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. O parágrafo único, inciso I, desse dispositivo, com redação conferida pela Lei Complementar 118/2005, estabelece que a prescrição se interrompe pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal. 2. A interrupção do prazo prescricional pelo despacho inicial retroage à data do ajuizamento da ação de execução fiscal, consoante o entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1.120.295/SP, julgado pelo rito dos recursos repetitivos. 3. A respeito da prescrição intercorrente, o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1.340.553/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, delineou os contornos da interpretação a ser conferida ao art. 40 da Lei de Execução Fiscal. No aludido julgado, foram firmadas as seguintes teses que se aplicam ao caso dos autos: "4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; (...) 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. (...) 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. (...) 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973)." (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 4. A Corte Superior firmou entendimento no sentido de que, não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido, inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal). Contudo, resta explicitada a necessidade de intimação da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor. 5. Ausente o cumprimento do despacho inicial, mediante a expedição do mandado de citação, e haja vista a falta de intimação da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor, não se mostra viável entender que houve a suspensão do feito com fulcro no art. 40 da Lei de Execução Fiscal, tampouco a prescrição intercorrente, ante a ausência de marco legal para a aplicação dos prazos estabelecidos nas teses fixadas no Recurso Especial 1.340.553/RS. 6. Ausente conduta desidiosa do ente público exequente que autorize o reconhecimento da prescrição, uma vez que a demora na citação deve ser atribuída aos mecanismos da justiça, haja vista ausência de expedição do mandado de citação, tampouco intimação da Fazenda Pública para dar andamento ao feito ou realizar outras providências, mostrando-se aplicável ao caso o Enunciado 106 da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que "proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência". 7. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1270168, 07072134920208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 14/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessarte, não há nenhuma razão para o decreto da prescrição, devendo ser aplicada, ao caso concreto, por analogia a súmula do STJ n. 106, que diz: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. Não caracterizados, segundo a tese firmada no REsp n. 1.340.553/RS, os requisitos fáticos necessários a que se opere a prescrição intercorrente e não tendo a parte agravada deixado de realizar atos úteis à satisfação de seu crédito, incabível o pretendido reconhecimento de extinção da pretensão executiva fiscal. Logo, carece de plausibilidade jurídica a alegada ocorrência da prescrição intercorrente. Mantenho, portanto, a decisão de primeira instância em todos os seus termos. Assim o faço porque, em princípio, os argumentos aduzidos pela agravante nada trazem a possibilitar o reconhecimento da probabilidade do direito alegado ou de provimento do recurso. Em relação ao requisito do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de maneira que, sem a verificação do atendimento a este requisito, considero inviável o deferimento do efeito suspensivo, porque ambos devem estar cumulativamente atendidos para a atribuição de efeito suspensivo. Trago, à colação, julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO \CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Destaco ademais que o reconhecimento da prescrição intercorrente neste momento processual implicaria prolação de pronunciamento satisfativo, porque fulminaria desde logo a tramitação da execução, que seria extinta nos termos do art. 924, V, do CPC. Por essa razão, há vedação à concessão de efeito suspensivo nessa situação, de acordo com o art. 300, § 3o, do CPC. Dessa forma, não verificada, nesta apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para a antecipação da tutela recursal liminarmente requerida pela parte agravante nas razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, firmo parcial juízo de admissibilidade do recurso e, em exame preliminar da parte admitida, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada. Publique-se. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília-DF, 11 de fevereiro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora